Tribunal: CARF
Processo: 19515.003727/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR ABERTA. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO PREVIDENCIÁRIO. INSTRUMENTO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA.
Os valores dos aportes a planos coletivos de previdência complementar em regime aberto, ainda que ofertado plano diferenciado a grupo ou categoria distinta de trabalhadores da empresa, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, mas desde que não utilizados como instrumento de incentivo ao trabalho, concedidos a título de gratificação, bônus ou prêmio. A falta de comprovação do propósito previdenciário do plano implica a tributação das contribuições efetuadas pela empresa instituidora ao plano de previdência privada aberta.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212, de 1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício Súmula CARF no 108
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003727/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.227 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
SCOPUS TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR
ABERTA.
AUSÊNCIA
DE
PROPÓSITO
PREVIDENCIÁRIO. INSTRUMENTO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA.
Os valores dos aportes a planos coletivos de previdência complementar em
regime aberto, ainda que ofertado plano diferenciado a grupo ou categoria
distinta de trabalhadores da empresa, não integram a base de cálculo da
contribuição previdenciária, mas desde que não utilizados como instrumento de
incentivo ao trabalho, concedidos a título de gratificação, bônus ou prêmio. A
falta de comprovação do propósito previdenciário do plano implica a tributação
das contribuições efetuadas pela empresa instituidora ao plano de previdência
privada aberta.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212, de
1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de
ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício
Súmula CARF no 108
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003727/2010-57
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.227 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003727/2010-57

TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da
taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário
do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores,
incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no
vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na
redação dada pela Lei 11.941/2009.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
SCOPUS TECNOLOGIA LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado,
já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 13a
Turma da DRJ em São Paulo/SP, Acórdão no 16-31.761/2011, às e-fls. 843/862, que julgou
procedente o lançamento fiscal, referente às contribuições sociais correspondentes a parte da
empresa e ao financiamento dos benefícios de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, em relação ao período de 01/2007 a 12/2007, conforme Relatório Fiscal,
às e-fls. 21/71, consubstanciados no DEBCAD n° 37.252.532-6.
De conformidade com o Relatório Fiscal, o lançamento abarca as contribuições
previdenciárias incidentes sobre os pagamentos efetuados através de crédito nas contas dos
planos de previdência privada complementar dos participantes (indivíduos remunerados pela
empresa instituidora do plano) junto à empresa Bradesco Vida e Previdência S/A.
Os fatos geradores lançados foram verificados na contabilidade da empresa, vez
que não transitaram pela folha de pagamento nem, tampouco, pela Guia de Recolhimento ao
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP. Os respectivos recolhimentos não foram
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.227 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003727/2010-57

comprovados nem constam dos bancos de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB.
Ainda, citado relatório informa que o contribuinte, em benefício próprio e de seus
administradores e empregados contratados (funções de direção), efetuou pagamento de
remuneração disfarçada mediante crédito em contas de previdência privada, de forma a assegurar
sua dedução do lucro real e a evitar a incidência de contribuições previdenciárias, demais
encargos trabalhistas e incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
Pormenorizando o quanto constatado, informa que da análise dos livros contábeis
e esclarecimentos prestados pela Autuada, foram observadas as seguintes situações:
Contabilização do valor total de R$ 3.418.624,61, nas contas: a) 0670811 -
Previdência Privada dos Funcionários; b) 0671208 - Previdência Privada dos Diretores
Estatutários.
Tal informação constou da Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica - DIPJ de 2008, na Ficha 64 (Informações Previdenciárias), Linha 07 (Despesa
com Planos de Previdência Privada).
Da análise dos documentos societários, ressalta o que segue:
Consta da Ata de Reunião dos Sócios-cotistas de 28/04/2006 a fixação do
montante global anual da remuneração dos administradores no valor de até, R$3.500.000,00 e,
adicionalmente, previsão da verba de, até, R$ 2.000.000,00, destinada a custear Plano de
Previdência Complementar Aberta dos Administradores, dentro do Plano de Previdência
destinados aos Funcionários e Administradores da Organização Bradesco.
Ainda, o § 5°, cláusula 6°, do 2° Instrumento Particular de Alteração do Contrato
Social (30/04/07), estabelece que: A remuneração dos Diretores será afixada pelos Sócios-
cotistas, de comum acordo, os quais poderão conceder gratificações aos Administradores que
considerar merecedores delas.
No tocante aos quatro contratos de Previdência Privada firmados entre a autuada e
Bradesco Previdência e Seguros S/A, tece as seguintes ponderações:
O contrato (Convênio de Adesão ao Plano I) foi comprovadamente contratado a
partir de 07/1994. A partir de 20/05/99, passou a oferecer aos seus empregados e dirigentes o
denominado Plano de Benefícios, na modalidade contribuição definida e benefício definido.
Em 30/07/99, foi formalizado o 6° Termo Aditivo ao plano, do qual se extrai do
item 1.1 da Cláusula Primeira instituição de Plano de Benefícios Suplementares na Companhia,
na modalidade de um Plano Gerador de Benefício Livre - PGBL.
No item 2.1 da Cláusula Segunda, determina que serão considerados participantes
deste plano os Diretores Estatutários, Diretores Técnicos e os investidos em cargos de assessor
da Diretoria da Instituidora, participantes dos Planos I e II mantidos por esta. Tal previsão,
consoante esclarecimentos da Empresa, referir-se-iam a contribuições suplementares.
Ademais, informa que a partir de 30/04/2000 a Empresa decidiu implementar
Plano de Previdência Privada de Benefício Livre — PGBL, para os empregados e dirigentes da
companhia.
Em conclusão, afirma que foi verificada e existência de dois planos distintos
sendo um extensivo a todos os funcionários (Plano II - PGBL) - Contrato: A037337 -
Contribuições Básicas; outro que abarcaria somente os Diretores da empresa, Contrato: 34537 -
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.227 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003727/2010-57

Contribuições Suplementares. Na verdade este último versa sobre plano de Benefícios
Suplementares da Companhia, na modalidade de PGBL.
É de ser observado que da Cláusula Segunda, item 2.1, do 6o Termo Aditivo ao
Contrato de Previdência Privada, referente às Contribuições Suplementares, considera como
participantes Diretores Estatutários, Diretores Técnicos e os investidos em cargos de Assessor da
Diretoria, da Instituidora que participem do plano de Contribuições Básicas.
Desta sorte, os lançamentos consubstanciados neste AI referem-se às indigitadas
contribuições suplementares (contrato: 34537) efetuadas pela Autuada/Instituidora.
No tocante aos valores dos aportes efetuados pela Autuada em nome dos diretores
da empresa (contrato: 34537), a própria empresa esclarece que para fins do cálculo dos
montantes a serem aportados a título de "contribuições suplementares" levava em consideração o
quanto fixado e aprovado em reunião dos sócios da empresa segundo critérios objetivos e
uniformes em função do tempo de cargo na organização e honorários/vencimentos.
Quanto às questões de aporte e resgates envolvidas nos planos de previdência
privada, ressalta-se:
No plano de Contribuições Básicas, o resgate equivale ao saldo formado
exclusivamente pelas contribuições feitas às expensas do Participante, enquanto a parte do saldo
formado pelas contribuições da Instituidora será revertida ao Plano de Benefícios.
No plano de Contribuições Suplementares, as contribuições da Instituidora são
levadas a crédito da Conta de Reserva do Participante - Parte INSTITUIDORA, sendo
possibilitado o resgate, mesmo durante o período de diferimento, de parte ou totalidade do saldo
da Conta de Reserva do Participante - PARTE INSTITUIDORA e PARTE PARTICIPANTE.
Complementarmente, quando de eventual desligamento do Participante junto à
Instituidora, aquele poderá resgatar parte ou a totalidade do saldo da Conta de Reserva do
Participante - Parle INSTITUIDORA.
Na forma de planilhas, fls. 41, a Autoridade Fiscal demonstra os resgates
efetuados por todos os participantes do plano em tela (Contribuições Suplementares) no
transcorrer dos anos de 2005 a 2007.
A seguir, a Autoridade Fiscal afirma que o Sujeito Passivo efetuou o pagamento
de gratificação ajustada através de depósitos em conta de previdência privada para dois diretores
estatutários e dois superintendentes executivos, estes empregados.
Justifica seu entendimento asseverando que, de fato, há uma contratação firmada
entre empregado e a empresa acordando o pagamento de uma remuneração variável em virtude
do desempenho do beneficiário, em razão de decisões tomadas pelos sócios da empresa.
Ademais, tornando a citar o quanto previsto no § 5°, cláusula 6°, do 2°
Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social (30/04/07), relembra que a remuneração
dos Diretores é afixada pelos Sócios-cotistas, sob forma de gratificações.
Em complemento, articula que a Ata de Reunião dos Sócios-cotistas de
28/04/2006, em observância expressa ao supracitado dispositivo contratual, determinou, além do
valor da remuneração dos diretores, o pagamento de R$ 2.000.000,00 a título de Plano de
Previdência Complementar Aberta dos Administradores.
Na continuidade de seu raciocínio, afirma que o 6° Termo Aditivo, acaba por
instituir plano diferenciado de Previdência Privada não extensivo a totalidade dos empregados e
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.227 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003727/2010-57

administradores, vez que impede a participação daqueles que não se enquadram como
administradores da Instituidora.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por bem julgar
procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 867/954, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
2.1. A Impugnante mantém disponível a todos os seus empregados Plano de
Previdência Privada Aberta Coletivo - Plano II - do tipo PGBL, Renda Fixa,
estruturado no Regime Financeiro de Capitalização e na modalidade Contribuição
Variável, conforme Regulamento e Contrato A037337 - Contribuições Básicas, com
benefícios diferenciados para os diretores estatutários e superintendentes executivos
conforme 6o Termo Aditivo - Plano de Benefícios Suplementares, conforme Contrato
34537 - Contribuições Suplementares, junto à empresa BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A.
(...)
2.3. Contudo, a exigência fiscal não pode prevalecer vez que não pautada no
ordenamento vigente, resultando que o questionamento fiscal volta-se contra a própria
legislação.
2.4. Ademais, alega equívoco quanto à multa aplicada (75%), vez que não seria a mais
benéfica.
2.5. Ainda, os juros moratórios jamais poderiam incidir sobre a multa nem ser
calculados na dimensão pretendida, não havendo que se falar em co-responsabilidade
dos diretores.
2.6. Após breve arrazoado sobre os incentivos às iniciativas dos particulares em áreas de
atuação do Estado, referindo-se, especialmente, à previdência, conclui que se trata de
benefício de significado social e não tem relação como o trabalho prestado, nascendo da
exclusiva vontade do empregador ou de negociações coletivas.
2.7. Buscando amparo nas previsões constitucionais, mormente art. 195, I, ' a ' , e art.
201, § 11, conclui que a base de cálculo da contribuição previdenciária é a folha de
salário, que compreende os rendimentos decorrentes do trabalho.
2.8. Diferencia os conceitos de salário e remuneração, para, novamente, concluir que
estariam excluídos do salário de contribuição os benefícios que, ainda que concedidos
em decorrência do contrato de trabalho, são despojados de caráter remuneratório e,
portanto, salarial.
2.9. Transcreve, parcialmente, as alíneas do § 9o , do art. 28, da Lei n° 8.212/91,
destacando a previsão contida na letra "p".
2.10. Suscita atenção ao previsto no art. 2o , do Decreto-Lei n° 2.296/86 e, ainda,
combinado com art. 202, §§ I o e 2o , da Constituição Federal, para concluir que as
contribuições do empregador para planos de benefícios de entidades privadas de
previdência não integram a remuneração.
2.11. Ademais, sustenta que a indigitada previsão do § 2o , art. 202, da Carta Política
Brasileira, encerra verdadeira imunidade.
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.227 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003727/2010-57

2.12. Apresenta apanhado legislativo/normativo.
2.13. Assevera que a Previdência Privada, que no princípio era assemelhada à
Previdência Oficial, em termos de coberturas, evolui para abarcar modalidades
semelhantes a poupanças forçadas (PGBL) que, dentre outras características, assegura
liberdade dos participantes e da instituidora quanto ao pagamento das contribuições, em
relação aos valores e periodicidade, bem como garantia do direito de resgate total ou
parcial, a qualquer tempo, respeitada a carência e intervalo entre resgates.
2.14. Ademais, o Regulamento do Plano II foi devidamente aprovado pela SUSEP,
conforme processo SUSEP n° 10.003048/01-23 e é disponível a todos.
2.15. Complementando, entende que nem a Constituição, nem a LC 109/01, exigem que
os planos estabeleçam benefícios em valores idênticos a todos os empregados e
dirigentes da empresa.
2.16. Ainda, o Plano II prevê benefícios para todos os empregados e dirigentes da
empresa, custeados com as contribuições normais. Para os dirigentes, são previstas
contribuições complementares, porque sendo a remuneração desses profissionais mais
elevada, apenas as contribuições normais não permitiriam atingir os objetivos da
Previdência Privada, que é proporcionar na inatividade padrão de vida semelhante ao
que o beneficiado tinha em atividade. Assim, a previsão de benefícios diferenciados
além de não implicar em violação à LC 109/01, tem por finalidade o exato atendimento
de seus objetivos fundamentais.
2.17. Articula, desta forma, que o objetivo da aposentadoria complementar é minorar
para os empregados (e para seus dependentes) os efeitos dos riscos sociais que os
atingiram, no caso a velhice, a doença e eventualmente a invalidez e a morte, e que dão
origem à aposentadoria'".
2.18. Seria este o justo motivo para que os planos ofereçam aos dirigentes benefícios
diferentes daqueles oferecidos aos demais empregados sob pena de em relação àqueles a
previdência privada não atingir seus objetivos.
2.19. Ademais, quanto à estensividade do plano, a previsão que determina serem os
planos disponíveis a todos não implica em que sejam idênticos para todos.
2.20. Sita, novamente, a LC 109/01 (art. 14, III e 27) e, ainda, Resolução CNSP 6/97,
art. 11, Circular SUSEP 101/99, art. 7o e 27, Circular SUSEP 183/02, art. 9o , 12 e 21 e
Circular SUSEP 338/07, art. 19, para fundamentar acerca do direito de resgate.
2.21. Complementarmente, enfatiza que a responsabilidade por fiscalizar o
cumprimento desses prazos é da EAPP (Bradesco Vida e Previdência), não podendo,
assim, ser a Impugnante penalizada pelo exercício do direito de resgate do participante
em prazo inferior ao previsto na legislação.
2.22. Quanto à alegação de simulação (art. 167, §1°, II, Código Civil), para que tal
prosperasse, deveria o Fisco ter comprovado de forma cabal a participação de pelo
menos 4 sujeitos (Impugnante, dirigentes, a EAPP e a SUSEP), o que não fez.
2.23. Cita, ainda, doutrina para afirmar que na simulação o ato ou negócio jurídico
aparente não reflete a realidade, ou porque nenhum ato ou negócio foi praticado, ou
porque aquele praticado é diverso do aparente.
2.24. Conclui que a simulação só ocorre nas hipóteses elencadas no artigo 167 do
Código Civil, e ainda exige a existência de dois negócios: um aparente e outro real e
que, no caso concreto, há, tão-somente, um negócio que é o aparente e o real.
2.25. Assim, não se vislumbrando a existência de declaração, confissão, condição ou
cláusula não verdadeira, nem documentos ante ou pós-datados, não se cogita de
simulação no caso concreto.
2.26. No atinente às multas aplicadas no presente AI, conforme art. 44 da Lei n°
9.430/96, em virtude do art. 144 do CTN, deveria ter sido aplicada a multa no patamar
de 24%, em virtude do previsto, ao tempo dos fatos geradores autuados, no art. 35, II, ' a
' , da Lei n° 8.212/91.
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.227 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003727/2010-57

2.27. Defende, desta sorte, que a aplicação da atual redação do art. 35-A da Lei n°
8.212/91, conforme efetuado pela Autoridade Fiscal, não traduz a inteligência do
previsto no art. 106, II, ' c ' , do CTN, especialmente porque o AI referente à obrigação
acessória e somado ao presente para fins do cômputo da multa inclui outro fato gerador
que não o incluído no guerreado AI.
2.28. No tocante aos juros, entende desarrazoada a incidência de juros de mora sobre o
valor da multa de ofício. Colaciona julgados administrativos de segunda instância.
2.29. Finalmente, combate a incidência dos juros calculados com base na taxa SELIC
por revelar-se figura híbrida, composta de correção monetária, juros (...)
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço dos
recursos e passo ao exame das alegações recursais.

MÉRITO
DA PREVIDÊNCIA PRIVADA

A fiscalização concluiu que estaria havendo desvirtuamento do Plano de
Previdência Privada que teria sido instituído e mantido pela autuada com descumprimento da
legislação previdenciária, em síntese, porque:
- O Plano II não estaria disponível a todos porque as contribuições suplementares
beneficiam apenas os diretores estatutários e os superintendentes executivos.
- Não há metas pré-estabelecidas para estipular as contribuições destinadas a fazer
frente aos benefícios diferenciados; seus montantes são fixados em Reuniões de Sócios da
Empresa atendendo a critérios objetivos e uniformes que levam em conta tempo de cargo na
organização e honorários/vencimentos; seus valores são expressivos se comparados com a
remuneração dos beneficiários e com as contribuições por eles vertida ao Plano.
- Ocorreram resgates anuais praticamente na mesma época por todos os
beneficiários em valores expressivos muito próximos aos valores das contribuições anuais,
frustrando o objetivo dos Planos que é a complementação de aposentadorias.
- No caso há uma contratação firmada especificamente entre empregado e
empresa, acordando o pagamento de remuneração variável, em razão de decisões tomadas pelos
sócios da empresa: o pagamento é efetuado como contraprestação dos serviços prestados, tendo a
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.227 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003727/2010-57

empresa procurado ocultar, deliberadamente, do Fisco, o pagamento de tais verbas de natureza
salarial através de depósito em conta corrente de empresa de previdência privada.
Por sua vez, a recorrente, em suma, afirma que no plano de previdência em
questão (cópia anexa), não há qualquer prejuízo para os empregados e tampouco se busca fraudar
direitos, e que efetivamente, tal plano é de inteiro acesso a todos.
Segundo ela, referido plano de previdência obedece a todas as regras da lei, não se
justificando o entendimento da fiscalização ao efetivar a autuação nos termos propostos.
Faz menção, então, ao art. 195, inciso I, alínea "a" da Constituição Federal e ao
art. 22 da Lei n.° 8.212/91, informando que a legislação de regência da matéria pressupõe, à
exigência de contribuições, o pagamento de salário e demais rendimentos do trabalho
(remuneração por serviços prestados). Concluindo pela impossibilidade de exigência de
contribuições sobre valores que se refiram a previdência privada.
No caso sob julgamento, o acórdão recorrido entendeu pela incidência da
contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de previdência privada complementar
sob o argumento de que "tendo sido os pagamentos relativos a previdência privada efetuados,
pela empresa, sem que o referido beneficio estivesse disponível a todos os seus empregados e
dirigentes, tem-se que tais verbas integram o salário-de-contribuição e sobre elas incidem as
contribuições destinadas à Seguridade Social e aos terceiros, nos termos do artigo 28,
parágrafo 9°, alínea "p" da Lei n.° 8.212/91, e assim agiu corretamente a fiscalização ao lavrar
o presente AI, em atendimento ao parágrafo único do artigo 142 do CTN."
Pois bem, antes de adentrar ao mérito, cabe tecer alguns comentários quanto a
matéria.
Veja, os planos de previdência privada visam proporcionar aos beneficiários
a possibilidade de obter na inatividade vencimentos em valor próximo aos da época em que
estavam na ativa, o que faz com que, para que seja atingida tal finalidade, quanto maior
for a remuneração (portanto mais longe – para cima – do “teto” da previdência oficial),
mais próximos a tal remuneração devem ser os aportes relativos à previdência
complementar.
Delimitar-se os planos mantidos por entidades abertas de previdência privadas
segundo as condições constantes da parte final da alínea “p” do § 9 do art. 28 da Lei 8.212/91, é
fundamentar autuação contrariamente ao que já decidiu a antiga composição da 2a Turma da
CSRF no acórdão 9202.003.193, literis:
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
REMUNERAÇÃO
PARA
FINS
DE
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
A LC no 109/2001 alterou a regulamentação da matéria antes adstrita à Lei n.
8.212/1991, passando a admitir que no caso de plano de previdência complementar em
regime aberto a concessão pela empresa a grupos de empregados e dirigentes
pertencentes a determinada categoria não caracteriza salário-de-contribuição sujeito à
incidência de contribuições previdenciárias.
Recurso especial conhecido e provido.
(...)
Voto Conselheiro Gustavo Lian Haddad, Relator (...)
A Lei Complementar 109/2001 foi aprovada para regulamentar o referido dispositivo
constitucional e previu, no mesmo sentido da Constituição Federal, que as contribuições
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.227 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003727/2010-57

do empregador feitas a entidades de previdência privada não estão sujeitas a tributação e
contribuições de qualquer natureza:
“Art. 68. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais
previstos nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de
previdência complementar não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim
como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos
participantes.
(...)
Art. 69. As contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar,
destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária, são
dedutíveis para fins de incidência de imposto sobre a renda, nos limites e nas condições
fixadas em lei.
§ 1o Sobre as contribuições de que trata o caput não incidem tributação e contribuições
de qualquer natureza (...)”Da leitura dos dispositivos acima se constata que eles não
contêm a condição antes prevista no art. 28, § 9o, p, da Lei 8.212/91.
Isto é, nos termos dos arts. 68 e 69 acima citados, as contribuições que o empregador
faz ao plano de previdência complementar do empregado não devem ser consideradas
parte de sua remuneração e, especificamente, sobre elas não devem incidir quaisquer
tributos ou contribuições.
Especificamente em relação aos planos abertos de previdência complementar,
como é o caso dos presentes autos (conforme item 4.6 do Relatório fiscal da NFLD,
fls. 549), a Lei Complementar 109/2001 permite de forma expressa que sejam
disponibilizados pelo empregador a grupos de uma ou mais categorias específicas
dos seus empregados:
Dos Planos de Benefícios de Entidades Abertas “Art. 26. Os planos de benefícios
instituídos por entidades abertas poderão ser:
I – individuais, quando acessíveis a quaisquer pessoas físicas; ou II – coletivos, quando
tenham por objetivo garantir benefícios previdenciários a pessoas físicas vinculadas,
direta ou indiretamente, a uma pessoa jurídica contratante.
§ 1o O plano coletivo poderá ser contratado por uma ou várias pessoas jurídicas.
§ 2o O vínculo indireto de que trata o inciso II deste artigo refere-se aos casos em que
uma entidade representativa de pessoas jurídicas contrate plano previdenciário coletivo
para grupos de pessoas físicas vinculadas a suas filiadas.
§ 3o Os grupos de pessoas de que trata o parágrafo anterior poderão ser constituídos por
uma ou mais categorias específicas de empregados de um mesmo empregador, podendo
abranger empresas coligadas, controladas ou subsidiárias, e por membros de associações
legalmente constituídas, de caráter profissional ou classista, e seus cônjuges ou
companheiros e dependentes econômicos.
A Lei Complementar 109/2001 não apenas omitiu a condição antes prevista no art. 28, §
9o, p, da Lei 8.212/91 (isto é, estabeleceu que as contribuições do empregador a plano
de previdência privada ou complementar dos empregados não devem ser consideradas
como remuneração destes e não se submetem à incidência de qualquer imposto ou
contribuição) como também expressamente permitiu o estabelecimento de planos de
previdência complementar abertos coletivos, os quais podem ser compostos por grupos
de uma ou mais categorias específicas de um mesmo empregador.
(...)
DESSE MODO, ENTENDO QUE A CONDIÇÃO ESTABELECIDA PELO
ARTIGO 28, §9o, P, DA LEI 8.212/91, ISTO É, A CLÁUSULA “DESDE QUE O
PROGRAMA
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR,
ABERTO
OU
FECHADO, ESTEJA DISPONÍVEL À TOTALIDADE DE EMPREGADOS E
DIRIGENTES” PARA QUE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR A
PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NÃO SOFRA INCIDÊNCIA
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.227 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003727/2010-57

DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NÃO É APLICÁVEL AOS CASOS
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR EM REGIME ABERTO
COLETIVO, UMA VEZ QUE LEGISLAÇÃO POSTERIOR (ARTS 68 E 69 C/C
ART. 26, §§ 2o E 3o, TODOS DA LEI COMPLEMENTAR 109/2001 E
TRANSCRITOS ACIMA) DEIXOU DE PREVER TAL CONDIÇÃO E, ALÉM
DISTO,
EXPRESSAMENTE
PREVIU
A
POSSIBILIDADE
DE
O
EMPREGADOR CONTRATAR A PREVIDÊNCIA PRIVADA PARA GRUPOS
OU CATEGORIAS ESPECÍFICAS DE EMPREGADOS (grifamos)
A LC n° 109/2001 alterou a regulamentação da matéria antes adstrita à Lei n.
8.212/1991, passando a admitir que no caso de plano de previdência complementar em regime
aberto a concessão pela empresa a grupos de empregados e dirigentes pertencentes à determinada
categoria não caracteriza salário de contribuição sujeito à incidência de contribuições
previdenciárias. (supra)
A lei que regulamentou a nova norma constitucional foi a Lei Complementar no
109/01, a qual dispôs expressamente sobre a não incidência de qualquer tipo de contribuição
sobre a parcela em questão. Assim, o novo regramento sobre a matéria foi no sentido de que as
contribuições do empregador feitas a entidades de previdência privada não estão sujeitas às
contribuições previdenciárias. Em outras palavras, a partir da vigência da Lei Complementar,
passou a não ser mais aplicável a restrição prevista no artigo 28, § 9o, "p", da Lei no 8.212/91.
Neste sentido já me manifestei no Acórdão n° 2401-005.131, acolhido pela
unanimidade da Turma e, além do mais, caminha em consonância com a jurisprudência da
Câmara Superior deste Colendo Tribunal, conforme decisão encimada e diversas outras.
Contudo, essa questão, de não abranger a totalidade de empregados e dirigentes da
empresa (“plano diferenciado”), não foi à única razão que levou à tributação de referida verba.
De acordo com o Relatório Fiscal e a decisão recorrida à verba cognominada de previdência
complementar foi utilizada como instrumento de incentivo ao trabalho, tendo assumido
característica de gratificação e, por esse motivo, foi mantida a tributação.
Sendo assim, continuaremos na analise da demanda.
Primeiramente, faz necessário esclarecer que não está em discussão a
possibilidade ou não de haver no mercado de previdência privada plano que possibilite operações
financeiras das mais diversas. Questões essas que devem ser reguladas pelos órgãos que detêm
competência para tanto. O que se está a tratar nos autos é da exclusão de valores destinados à
previdência complementar da base de cálculo das contribuições previdenciárias, o que envolve o
atendimento de pressupostos relacionados à matéria de natureza tributária a justificar a fruição
do benefício.
Para fins fiscais, não é porque o plano de previdência privada aberta coletiva foi
autorizado pelo órgão competente e foi celebrado contrato com entidade de previdência
complementar regularmente constituída que a autoridade tributária está impedida de
desqualifica-lo.
No exercício das atividades de fiscalização tributária, continua competente o
agente fiscal para verificar, tendo em conta as circunstâncias do caso concreto, se os valores não
estão sendo utilizados como ferramenta de política remuneratória da empresa destinada a
incentivar ou retribuir o trabalho.
É óbvio que as contribuições vertidas para as entidades de previdência
complementar não podem servir de propósito para converter salário, gratificação, bônus ou
prêmio em parcelas não submetidas à tributação previdenciária.
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.227 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003727/2010-57

Fixadas as premissas básicas acima, ao avaliar o conjunto fático-probatório dos
autos estou convencido de que os aportes suplementares em contas de previdência complementar
relacionados ao 6o Termo Aditivo ao Contrato de Previdência Privada, vinculados aos Diretores
Estatutários, Diretores Técnicos e Assessores da Diretoria não foram destinados à formação de
reserva previdenciária, caracterizando-se como parcelas de natureza remuneratória, sujeitas à
incidência da contribuição previdenciária, bem como às contribuições reflexas devidas a
terceiros.
A autoridade lançadora descreve no Relatório Fiscal uma série de evidências
fáticas com o fim de demonstrar o uso com viés remuneratório dos aportes suplementares em
contas de previdência privada.
É verdade que não são todos os aspectos apontados pelo agente lançador hábeis a
comprovar um desvio de finalidade. Por exemplo, a impossibilidade de resgate dos valores pagos
pelo patrocinador. Ao contrário, nos planos abertos é permitido o resgate, desde que observados
a forma, as condições e os critérios fixados pelo órgão regulador, além das cláusulas do contrato
firmado com a entidade de previdência complementar. Tanto é verdade, que a própria autoridade
lançadora frisa que o motivo “resgate” é apenas mais um indicio e não foi o ponto chave para o
lançamento. No entanto, evolui o raciocino quanto ao tema, elencando diversos pontos e,
especialmente, demonstrando a incongruência da possibilidade do resgate entre os planos
(coletivo x aditivo).
Todavia, a acusação fiscal trás elementos contundentes que entendo dotados de
seriedade e convergência, os quais, ao final, ganham força probante da natureza remuneratória
dos pagamentos efetuados. Vejamos:
Quando se analisa os contratos assinados, há disposições contratuais
significativamente distintas entre os planos básicos e suplementares, que afetam a natureza dos
aportes realizados.
No contrato previdenciário básico extensivo aos empregados e dirigentes, as
contribuições do patrocinador e do participante equivalem a 4% do salário do trabalhador,
satisfatoriamente compatível com a experiência deste julgador, em outros casos, quanto à
delimitação e ao nível financeiro de contribuições em planos de previdência coletivos para fins
de concessão de benefícios futuros.
Já no que tange ao contrato de benefícios suplementares, as contribuições do
plano são igualmente suportadas pela instituidora e pelo participante. Porém, a instituidora faz
contribuições mensais, individualizadas a cada participante, sem qualquer critério geral ou limite
previamente estabelecido em contrato. Por sua vez, as contribuições do participante são por
semestre no percentual de 10% do valor da gratificação e 5% sobre os honorários mensais que
lhe foram atribuídos pela instituidora.
Segundo apurou a fiscalização, os aportes da instituidora eram substanciais e
invariavelmente muito superiores às respectivas contrapartidas do participante. A própria
empresa afirmou que realizou contribuições básicas mensais em nome dos participantes com
base no Contrato Previdenciário e contribuições suplementares, cujos montantes foram fixados e
aprovados em Reunião dos sócios. (item 34 do Relatório Fiscal).
A recorrente, s.m.j., não apresentou memória de cálculo com a demonstração que
os aportes efetuados estavam baseados, concretamente, na formação de reservas mediante a
adoção de critérios de caráter previdenciário.
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.227 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003727/2010-57

Outro ponto que merece destaque, a meu ver, foge ao senso comum da realidade
do sistema previdenciário brasileiro, um regime de contribuição previdenciária em que a empresa
aporta mais do que 100% do salário do participante.
A tabela 8 constante do REFISC (cópia abaixo) resume os valores de aportes da
empresa e do participante e seu percentual representativo. Além disso, demonstra que os aportes
feitos no ano de 2007 para cada um dos Diretores representam mais do que o salário anual,
conforme mencionado anteriormente. Vejamos:

Sendo assim, o APORTE efetuado pela empresa para os dois diretores estatutários
representa 75,50% da gratificação anual paga a eles e 6,18 vezes a mais que o valor de APORTE
feito pelo próprio beneficiário. Para os superintendentes executivos o APORTE efetuado pela
empresa representa 112,21% e 117,54% da gratificação anual paga a eles e 11,22 e 11,75 vezes a
mais que o valor de APORTE feito, pelo empregado.
Ademais, convém registrar que este Tribunal vem examinando planos de
previdência privada complementar de empresas do Grupo Bradesco, concluindo-se no mesmo
sentido do presente voto. Nessas oportunidades foram prolatados os Acórdãos no 9202-007.559,
de 25/02/2019, e no 9202-007.974, de 18/06/2019 de relatoria das Ilustres Conselheiras Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieiri e Maria Helena Cotta Cardozo, por exemplo.
Neste diapasão, em que pese a argumentação recursal, da leitura feita das
cláusulas contratuais e da análise do demais elementos trazidos aos autos, deve-se concluir que o
PGBL Empresarial oferecido pela Contribuinte aos seus executivos não pode ser classificado
como planos de previdência complementar, afinal se os aportes na prática não se destinam a
garantir a concessão de um benefício futuro, não se justifica que sejam os mesmos isentos da
tributação nos termos em que proposto pela norma do art. 28, §9o, 'p' da Lei no 8.212/91.
Portanto, nego provimento ao pleito da contribuinte.

MULTA – RETROATIVIDADE

A recorrente insurge-se ainda contra as multas aplicadas, pugnando pela aplicação
da retroatividade da legislação ao caso.
Pois bem! Pondero que o Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca
de contestações à Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art.
19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-
ME, de 5 de novembro de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.227 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003727/2010-57

redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos
geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 1191 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do
art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da
vigência da MP n° 449, de 2009.
Assim, adota-se a interpretação de que, por força da retroatividade benigna do art.
35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, a multa de mora
deve ser limitada a 20%.
O entendimento em questão não destoa da atual jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS SEGURADOS.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei
11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.929 – CSRF/2aTurma, de 23 de setembro de 2021.

JUROS SOBRE A MULTA

Já em relação ao questionamento acerca dos juros sobre a multa.
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, deixo de tecer maiores
considerações, considerando a publicação da Súmula CARF n° 108, que assim dispõe:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Em observância a Súmula encimada, mantém a incidência dos juros sobre a multa.

TAXA SELIC

Quanto aos juros infirmar ser induvidoso que a espécie de juros adotada pelo
Ordenamento Jurídico Tributário é a dos juros moratórios, visto que constituem uma indenização
pelo retardamento no cumprimento da obrigação. Através da leitura simples e objetiva do art.
161, § 1 ° do Código Tributário Nacional, pode-se auferir que o legislador pátrio definiu de

1 Súmula CARF no 119. “No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento
das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista
no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996” (revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021; efeito vinculante para a RFB revogado pela Portaria ME
n° 9.910 de 17/08/2021, DOU de18/08/2021).
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.227 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003727/2010-57

forma explícita e imutável o valor do percentual anual a ser cobrado a título de taxa de juros,
sendo inadmissível a exigência , por qualquer outro instrumento legal, de taxas de juros
superiores a doze por cento ao ano. Portanto, em obediência ao ordenamento jurídico que
disciplina as taxas de juros incidentes sobre o crédito tributário não pago à época do vencimento,
é ilegal a utilização de taxa que represente juros compensatórios e que exceda o limite máximo
fixado pelo CTN (art. 161, § 1°) e pela CF (art. 192, § 3°) qual seja, 12% ao ano.
Destarte, as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS estão sujeitas à taxa
referencial do SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, nos termos do artigo 34
da Lei no 8.212/91, não prosperando a alegação da impossibilidade de utilização para a fixação
de juros de mora, senão vejamos:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas
ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei no 9.065,
de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável. (Restabelecido com redação alterada pela MP no 1.571/97, reeditada
até a conversão na Lei no 9.528/97. A atualização monetária foi extinta, para os fatos
geradores ocorridos a partir de 01/95, conforme a Lei no 8.981/95. A multa de mora esta
Além do que a aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse
Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO apenas para reconhecer a retroação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 1113
DF CARF MF
Original